Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. LAUDOS DE APREENSÃO, DE RESTITUIÇÃO E DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (VIDRO). DISPENSÁVEL APREENSÃO E PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a vítima descreve a dinâmica delitiva em conformidade com o arcabouço probatório e depoimentos policiais, além disso, o réu é encontrado nas imediações do fato, na posse da mochila e dos demais objetos subtraídos do ofendido.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando condizentes com os depoimentos policiais, com os termos de apreensão e restituição de bem e com o laudo de exame de corpo de delito em que se constatou lesões corporais em detrimento da vítima.
3. Inviável a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, pois a versão fática delineada pelo acusado ficou isolada, não encontrando elemento de prova que a embasasse, demonstrando ser mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal por seus atos.
4. A firme declaração da vítima no sentido de que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma branca, consistente em um gargalo de garrafa de vidro quebrada, são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não sendo necessário que o instrumento seja apreendido e periciado, mormente quando as lesões causas pelo uso do objeto foram atestadas pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. Recurso desprovido.